Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 25845877, a Contadoria Judicial suscitou dúvida acerca da incidência dos juros da nova poupança, indagando se devem incidir sobre valores devidos pela Fazenda Pública do DF nas situações em que os juros de mora iniciaram a sua contagem em data anterior a 4/5/2012. Assim, intimem-se as partes para manifestação. Brasília, 2 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador